Tribunal: TJBA
Processo: 8001234-57.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001234-57.2025.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDSON MASCARENHAS MORAES

Advogado(s)
:
DANILO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE INJÚRIA.IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. DESCABIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989), aplicando a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de indenização por danos morais. O apelante foi absolvido das imputações de ameaça (art. 147 do CP) e injúria qualificada pela condição de pessoa idosa (art. 140, § 3º, do CP). Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer a desclassificação para injúria simples e a revisão da dosimetria.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de injúria racial e se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal, com a presença do dolo específico de ofender a vítima em razão de sua raça e cor.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria do crime de injúria racial estão devidamente comprovadas pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório. O depoimento firme e coerente da vítima, que relatou ter sido chamada de "puta preta", foi integralmente corroborado pela testemunha presencial, que ouviu o apelante ofender a vítima com as expressões "negra descarada".

4.
O dolo específico, consistente na intenção de ofender a dignidade da vítima com base em elementos de raça e cor, restou evidenciado pela escolha deliberada de termos pejorativos. A alegação de que as ofensas foram proferidas em meio a uma discussão exaltada não afasta a responsabilidade penal, pois a utilização de expressões racistas como instrumento de ofensa configura o
animus injuriandi
qualificado pelo preconceito.

5.Incabível o pleito de desclassificação para o crime de injúria simples (art. 140,
caput
, do CP), uma vez que a conduta do apelante transcendeu a ofensa genérica, utilizando-se de elementos raciais para atingir a honra subjetiva da vítima, o que caracteriza o tipo específico do art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.

6.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com a fixação da pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, ante a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: "1. A prova oral consistente, formada pelo depoimento harmônico da vítima e de testemunha presencial, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de injúria racial, afastando a tese de insuficiência probatória. 2. O uso de expressões pejorativas com elementos de raça e cor, mesmo em contexto de discussão, configura o dolo específico do crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989), não havendo que se falar em desclassificação para injúria simples quando o preconceito é utilizado como instrumento de ofensa."

Dispositivos relevantes citados: Art. 140, § 3º, art. 147, e art. 59 do Código Penal. Art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989. Art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
STJ-
AREsp
: 2835056 MG 2025/0007919-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025
(TJ-BA - Apelação: 00004856520198050051, Relator.: ALIOMAR SILVA BRITTO, Data de Julgamento: 09/02/2022, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 07/02/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001234-57.2025.8.05.0237
, em que figuram como apelante EDSON MASCARENHAS MORAES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER

o recurso de apelação e, no mérito
,
NEGAR-LHE
provimento
, nos termos do voto do relator.

INJ

Nartir Dantas Weber

Relatora.